Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-94.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-94.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO VITOR SEMENSATO MOREIRA - CPF: 060.805.721-50 (APELADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e securitário. Apelação cível. Cobrança de diferença do seguro DPVAT. Correção monetária e juros. Interrupção do prazo administrativo por pendência de documentação. Indenização paga dentro do prazo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, condenou a apelante ao pagamento da atualização monetária dos valores pagos administrativamente, com base na Súmula 580 do STJ, além de juros moratórios de 1% ao mês, conforme a Súmula 426 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a correção monetária e os juros moratórios no caso de pagamento administrativo da indenização do seguro DPVAT dentro do prazo legal de 30 dias, considerando que houve interrupção do prazo devido à pendência de regularização documental pelo autor.

III. Razões de decidir
3. A indenização securitária deve ser paga no prazo de 30 dias após a entrega da documentação necessária. No caso, o prazo foi interrompido em razão de pendência documental, regularizada em 13 de novembro de 2018, e o pagamento foi efetuado em 23 de novembro de 2018, dentro do prazo legal.
4. Não havendo mora da seguradora, não é devida a aplicação de correção monetária desde a data do sinistro, conforme previsto pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "
Não há incidência de correção monetária e juros moratórios quando o pagamento administrativo do seguro DPVAT é realizado dentro do prazo legal de 30 dias, contados da entrega da documentação necessária, mesmo havendo suspensão temporária do prazo por pendências documentais
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 5º, §§ 1º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 1000015-73.2022.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Juara, que nos autos da ação de “
ação de cobrança de diferença de DPVAT com pedido de exibição de documentos
”(Proc. nº 1002840-94.2021.8.11.0018), ajuizada contra a apelante por
JOÃO VITOR SEMENSATO MOREIRA
, julgou procedente, em parte, o pedido para condenar “
o requerido a pagar ao autor apenas o montante referente à atualização dos valores pagos administrativamente, que deverá ser atualizado pelo INPC desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula n. 580/STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação STJ, Súmula 426)”
e ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº. 234130173)

Afirma que “
verifica-se no caso concreto que o pagamento da indenização foi feito dentro dos 30 dias contados a partir do aviso do sinistro, conforme previsto no §1º do art.5º da lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/07
”, todavia, “
ocorreu a suspensão do prazo para a parte autora regularizar a documentação pendente”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja “
reformada julgando improcedente o pedido, no qual, inexiste previsão de correção monetária quando o pagamento administrativo ocorrer dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da reclamação”

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. nº. 234130187).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

João Vitor Semensato Moreira, propôs
ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos
, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com fundamento na Lei nº 6.194/74, com alegação que sofreu acidente de transito em 24 de abril de 2018 e o pagamento administrativo foi feito em 23 de novembro de 2011.

O MM, Juiz julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar à seguradora, ora apelante, ao pagamento da diferença correspondente a “
à atualização dos valores pagos administrativamente, que deverá ser atualizado pelo INPC desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula n. 580/STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação STJ, Súmula 426)”.

Inconformada, a seguradora sustenta que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não havendo mora da ré ao regular o pedido administrativo, respeitando o prazo legal. Afirma que o autor regularizou a pendencia dos documentos em 13 de novembro de 2018,

e recebeu a respectiva indenização em 23 de novembro de 2018, ou seja, dentro do prazo de 30 dias.

Conforme o disposto no art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro:

Artigo 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...)

No entanto, no presente caso, o pagamento administrativo não foi realizado fora do prazo, não obstante o protocolo do pedido administrativo ter se realizado em 27 de julho de 2018 (cf. Id. nº 234129795, fls. 2), o prazo foi interrompido em 9 de agosto de 2018, ocasião em que foi constatada a necessidade de documentação complementar, visto que, os documentos médico-hospitalares, encontravam-se inconclusivos, consoante e-mail enviado para o autor (cf. Id. nº 234129790, fls. 29).

A documentação informada na interrupção foi complementada pela parte autora em 13 de novembro de 2018, conforme está no documento de recebimento (cf. Id. 234129795 – fls. 3).

Depois de complementada a documentação, foi efetuado parecer administrativo de análise médica pela seguradora, o qual constatou invalidez equivalente a 25% do total previsto pelo seguro obrigatório, o que equivale ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Constatada a invalidez, o adimplemento ocorreu em 23 de novembro de 2018 (cf. Id. nº 234129784, fls.1), portanto, antes de encerrar os 30 dias da entrega complementar pela parte autora, logo, não cabe a incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa.

Conforme disposto na Lei Federal nº 6.194/74, para que os valores sejam aptos à correção monetária, é imprescindível que haja um cumprimento parcial da obrigação por parte da seguradora ou a falta de pagamento, o que não foi evidenciado nos autos.

Desta forma, não há falar em pagamento da diferença correspondente à aplicação do índice de correção monetária ao valor adimplido administrativamente, tendo em vista que ocorreu interrupção do prazo, para instrução regular do processo administrativo
.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - PRAZO SUPERIOR A
30
(TRINTA)
DIAS
DO PROTOCOLO CAUSAS INTERRUPTIVAS – CORREÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o que dispõe o art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei 6.194 /74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de
30

dias
, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro.
2. Constatada a invalidez, após o envio da documentação complementar pela parte autora, não há cogitar
pagamento
da diferença relativa à correção monetária e juros ao valor adimplido administrativamente, tendo em vista que ocorreu interrupção do prazo.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação n.

1000015-73.2022.8.11.0009, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 17 de setembro de 2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO EXPRESSO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – JULGAMENTO CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.-

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1008318-19.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 10 de junho de 2020).

Por fim, é fundamental destacar que o intervalo entre o evento danoso e a data do pagamento deve ser considerado como uma consequência natural do andamento do procedimento administrativo. A correção legal deve ser aplicada apenas nos casos de mora, ou seja, quando a seguradora não efetua o pagamento ou realiza um pagamento parcial da indenização devida, ou ainda quando não cumpre a norma mencionada anteriormente, situações essas que não foram comprovadas nos autos.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em observância ao artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024